Tribunal: TJDFT
Processo: 0011311-56.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011311-56.2013.8.07.0003 RECORRENTE: LILIANE DA COSTA SOUZA, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. QUADRILHA OU ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO. 1. Réus condenados por integrarem uma quadrilha/associação criminosa que se uniu para, sistematicamente, cometer crimes de estelionato, vendendo, de forma ilícita e com uso de documentos falsificados, becos localizados em Ceilândia/DF. 2. O acervo documental dos autos, somado aos demais elementos de prova coligidos em juízo, entre eles a palavra de testemunhas, todos produzidos na fase processual com observância do contraditório e da ampla defesa, possuem o condão de comprovar a autoria e a materialidade dos delitos e embasar um decreto condenatório, não havendo que se falar em insuficiência de provas. 3. O pedido de absolvição mostra-se inviável se a materialidade e autoria delitivas restaram fartamente comprovadas. 4. Mantém-se o acréscimo da pena-base pela avaliação negativa da culpabilidade e das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos. 5. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, contudo a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação, como regra, da fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. 6. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014). 7. Considerando o quantum da pena imposta, imperioso fixar os regimes iniciais fechado e semiabertos para início do cumprimento da pena, mormente quando duas ou três circunstâncias judiciais do artigo 59 foram consideradas negativas. A recorrente aponta violação ao artigo 171, § 5o, do Código Penal, sob o argumento de que sua condição de procedibilidade não fora aplicada, porque a norma trazida pela Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime – trouxe nova definição quanto à ação penal ser promovida por representação. Assim, se a recorrente não exerce seu direito de representação no prazo de seis meses, a punibilidade seria extinta. No caso em comento, deveria retroagir para beneficiá-la, nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, por se tratar de lei mais benéfica. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 171, § 5o, do CP, uma vez que tal dispositivo legal, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciado 211 da Súmula do STJ. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimento entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ” (AgInt no AREsp 1734237/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 22/3/2021). Quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, a mesma sorte colhe o apelo especial, pois é pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,11/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003